Tribunal: STF
Processo: ARE 870365
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. CONTRATOS DE FRANQUIA POSTAL. EXTINÇÃO. LEI Nº 11.668/2008 E DECRETO Nº 6.639/2008. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.